Tribunal: TJES
Processo: 5011214-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011214-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ADAUTO CORREA ZUNTI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DO VIÚVO DEPENDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: ilegitimidade passiva: No plano de saúde coletivo firmado com a agravante, no qual o agravado (dependente) e sua falecida esposa (titular) sempre figuraram como beneficiários, consta como contratante o Sindipostos e se caracteriza como uma estipulação em favor de terceiro. Pela natureza jurídica do mencionado instrumento particular, o sindicato contratante age apenas como um intermediário que disponibiliza o plano de saúde ao grupo que a ele se vincula e seus dependentes. Diante disso, e considerando que a pessoa jurídica estipulante busca defender os interesses dos usuários, o Código Civil dispõe, em seu artigo 436, que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação, o que já denota a legitimidade da operadora contratada para figurar no polo passivo da lide. Ademais, a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação. Pondera-se, ainda, que não há risco de dano na manutenção, nesse momento processual, da agravante no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: No contrato coletivo por adesão, celebrado entre a recorrente e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo se destaca o “Capítulo V – Das condições de permanência no plano”, mais precisamente o artigo 30 e o §2º do artigo 28, que dispõem sobre o direito de permanência em caso de morte do titular. Isto se coaduna com a disciplina do art. 31 e do art. 30, § 3º da Lei nº 9.656/1998, que se aplica ao caso em análise na medida em que a beneficiária titular do plano de saúde era aposentada.

3.
De acordo com a legislação em comento, o ora agravado tem o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozava antes do falecimento da titular, desde que assuma o pagamento da mensalidade de forma integral.

4.
O artigo 84 do contrato em análise, por sua vez, disciplina o Plano de Extensão Assistencial – PEA, que consagra o prazo de remissão. Nessa senda, a princípio, com a morte da titular do plano coletivo por adesão, abriram-se duas possibilidades ao agravado/viúvo dependente: a continuidade no plano mediante o pagamento integral das mensalidades ou a vinculação ao Plano de Extensão Assistencial, isentando-se do pagamento de qualquer mensalidade pelo prazo de até 12 meses a partir do óbito. No caso dos autos, as mensagens eletrônicas juntadas indicam que não foram apresentadas ao recorrido as duas opções existentes no contrato, mas apenas a de aderência ao PEA, sendo que sua pretensão era permanecer beneficiário do plano de saúde no qual figurou como dependente até a morte de sua esposa mediante o pagamento da contraprestação pertinente.

5.
Vale ressaltar que não consta no processo, até o momento, qualquer anuência do agravado, por meio de seu curador, ao gozo do Plano de Extensão Assistencial e, diga-se, tendo em vista que sua esposa faleceu em 02 de junho de 2022, quando do ajuizamento da demanda (08.08.2022) não havia se escoado o prazo de remissão. Além disso, constam comprovantes de pagamento, nos autos originários, posteriores ao óbito da titular, confirmando que o recorrido não optou pelo PEA.

6.
Aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da impossibilidade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo quando do falecimento do titular, mesmo após o prazo de remissão, desde que o beneficiário assuma o pagamento das mensalidades. Precedentes.

7.
Cumpre registrar, ainda, que na fase em que se encontra a lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que o agravado não ficará isento de pagamentos, continuará a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição do recorrido de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, preliminarmente, a agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva com base em suposta ausência de responsabilidade quanto à exclusão do agravado da condição de beneficiário e à cobrança das mensalidades, atribuídas por ela exclusivamente ao Sindipostos (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo), que figura como contratante no pacto coletivo. No entanto, referida alegação não merece acolhimento.

Ensina a doutrina
1
que “A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad a
g
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

No plano de saúde coletivo firmado com a agravante, no qual o agravado (dependente) e sua falecida esposa (titular) sempre figuraram como beneficiários, consta como contratante o Sindipostos e se caracteriza como uma estipulação em favor de terceiro.

Pela natureza jurídica do mencionado instrumento particular, o sindicato contratante age apenas como um intermediário que disponibiliza o plano de saúde ao grupo que a ele se vincula e seus dependentes.

Diante disso, e considerando que a pessoa jurídica estipulante busca defender os interesses dos usuários, o Código Civil dispõe, em seu artigo 436, que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação, o que já denota a legitimidade da operadora contratada para figurar no polo passivo da lide.

Ademais, a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação.

Pondero, ainda, que não há risco de dano na manutenção, nesse momento processual, da agravante no polo passivo da lide.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão, que consta no evento 18157617 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADAUTO CORREA ZUNTI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para que o requerente seja mantida no Plano de saúde das requeridas, nos mesmos moldes e condições e com a correspondente contraprestação relacionada à sua cobertura, devendo ser extirpada a cobrança referente à segurada que veio a óbito, devendo a mensalidade ser corrigida e emitida cobrança em conformidade com esta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 3748383, a agravante aduz, em síntese, que: I) “cabe tão somente ao SINDIPOSTOS a indicação para inclusão e exclusão dos beneficiários, e que no caso, como a esposa do Sr. Adauto, titular do pacto, faleceu, o usuário perdeu a condição exigida para a sua manutenção, automaticamente será excluído do contrato - o que cabe, repisa-se, ao Sindicato, que envia a relação prevista no artigo 23 à Unimed Vitória” (fl. 06); II) “Não cabe à Unimed Vitória ‘realizar os procedimentos administrativos de correção da titularidade do Plano de saúde, devendo constar o Sr. ADAUTO CORREA ZUNTI seja mantida como novo titular do plano de saúde, sem cumprimento de qualquer carência, remanescendo vigente o contrato atual e todos seus efeitos, bem como eventuais mudanças posteriores’, mas sim, ao Sindicato Contratante” (fl. 07); III) “Da mesma forma, cabe ao SINDICATO promover a cobrança dos valores mensais, e com isso, a insatisfação quanto ao importe cobrado deve ser endereçado tão somente ao beneficiário dos boletos anexados aos autos pelo Agravado” (fl. 07); IV) “Aliás, muito diferente do que foi dramatizado na exordial, não há prova alguma de contato com a Unimed Vitória sobre tais assuntos, que somente teve ciência deste imbróglio ao receber a citação/intimação desta demanda” (fl. 07); V) “pelo que se verifica, a cobrança mensal ainda considerando a titular falecida, se deve ao fato de a parte Agravada ainda não ter cumprido o solicitado, qual seja, enviado os documentos listados desde 06/06/2022, mas 1) o plano de saúde do Sr. Adauto continua vigente; e com isso, 2) a saúde do Requerente não está sendo afetada e o tratamento não resta obstado; 3) as insatisfações da exordial nunca foram informadas à Unimed Vitória, que nunca foi procurada para participar de quaisquer destes fatos; 4) diante do que resta previsto no contrato e na lei, as pretensões do Agravado possuem limitações, e após o período previsto de 1 ano, deverá buscar a portabilidade do pacto, com aproveitamento de carência, nos termos da RN 438/2018” (fl. 10); VI) “não há um só laudo ou receituário atual, não há uma só prova de que a situação atual do Sr. Adauto demande internação ou que esteja em tratamento ininterrupto” (fl. 10); VII) “o contrato não possui abrangência infinita e nem mesmo deve se sobrepor ao papel do Estado como provedor da saúde dos cidadãos” (fl. 10); VIII) “Impedir que a parte Contratante plano de saúde cancele os contratos de pessoas que não possuem elegibilidade, em função estritamente do que prevê o contrato, a ANS, o ordenamento jurídico pátrio, é uma afronta gravíssima ao
pacta sunt servanda
, à saúde econômico-financeira das Operadoras de Plano de Saúde particulares” (fls. 10/11); IX) “o Sr. Adauto não tem direito ao que pleiteia nesta demanda, ainda mais neste momento processual. Não há
periculum in mora
, já que o Sindicato já garantiu a continuidade do plano de saúde por 1 ano, tendo em vista o benefício previsto em contrato do PEA, e o
fumus boni iuris
também não resta evidenciado, porque além deste imbróglio só existir porque a família não cumpriu o que foi solicitado pelo Sindicato, e este seguirá o que consta no pacto e na lei, não há que se falar em direitos ilimitados como anseia” (fl. 11); X) “não há pertinência
in casu
utilizar por meio da analogia e da interpretação sistemática o artigo 30 da Lei 9656/98 [...] [e mesmo se] este D. Juízo entender por bem que o artigo 30 da Lei 9.656/98 é aplicável, há de se considerar que o referido artigo estipula um prazo máximo de permanência naquela condição: máximo de até 24 meses, e não de forma ilimitada” (fls. 13/15); XI) “E, se tudo acima ainda não for o suficiente para ensejar a improcedência
in totum
dos pedidos autorais, ainda há que se mencionar que o Requerente não comprovou possuir vínculo com o Sindicato Contratante, e a Resolução Normativa nº 195 da ANS esclarece, em seu artigo 5º, que o plano de saúde coletivo empresarial (como este em análise) oferece cobertura à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária” (fl. 17).

O contrato particular de prestação de serviços médicos, de diagnóstico e terapia e hospitalares coletivo por adesão, celebrado entre a recorrente e o SINDIPOSTOS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo) encontra-se colacionado no evento 3748635. Nele se destaca o “Capítulo V – Das condições de permanência no plano”, mais precisamente o artigo 30 e o §2º do artigo 28, que dispõem:

Art. 30. A CONTRATADA assegura ao usuário titular que se aposentar, e que tiver contribuído para o plano contratado, decorrente de vínculo empregatício, pelo período mínimo de dez anos, o direito de manutenção como usuário – e dos usuários dependentes a ele vinculados –, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade da CONTRATANTE.

§ 1º Na hipótese de contribuição pelo então empregado, por período inferior ao fixado no
caput
, é assegurado o direito de manutenção como usuário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do plano.

§2º
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-á o disposto nos § 2º e 3º do art. 28 e no art. 29
.

Art. 28. [...] §2º
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos usuários cobertos pelo plano, nos termos dispostos neste artigo
.

Isto se coaduna com a disciplina do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, que se aplica ao caso em análise na medida em que a beneficiária titular do plano de saúde era aposentada, vejamos:

Art. 31.
Ao aposentado que contribuir
para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

Autorizada a aplicação do art. 30, § 3º (art. 31, § 2º), tem-se que “em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

Destarte, pela leitura do dispositivo legal extrai-se que o ora agravado tem o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozava antes do falecimento da titular, desde que assuma o pagamento da mensalidade de forma integral.

O artigo 84 do contrato em análise, por sua vez, disciplina o Plano de Extensão Assistencial – PEA, que consagra o prazo de remissão, nos seguintes termos:

Art. 84. Plano de Extensão Assistencial – PEA:
É o plano de benefícios instituído em favor dos usuários dependentes que possam gozar, sem ônus e após o óbito do usuário titular, dos serviços médico-hospitalares previstos neste contrato
(redação original).

§1º.
Ocorrendo o falecimento do usuário titular, os usuários dependentes inscritos terão direito aos serviços previstos no
plano que tenha adquirido enquanto vivo o titular, pelo prazo de até 12 (doze) meses no máximo, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades
(redação dada pelo Termo Aditivo constante do evento 16628066 do processo de origem).

Nessa senda, a princípio, com a morte da titular do plano coletivo por adesão, abriram-se duas possibilidades ao agravado/viúvo dependente: a continuidade no plano mediante o pagamento integral das mensalidades ou a vinculação ao Plano de Extensão Assistencial, isentando-se do pagamento de qualquer mensalidade pelo prazo de até 12 meses a partir do óbito.

No caso dos autos, as mensagens eletrônicas juntadas no evento 16628071 indicam que não foram apresentadas ao Sr.
ADAUTO CORREA ZUNTI
as duas opções existentes no contrato, mas apenas a de aderência ao PEA, sendo que sua pretensão era permanecer beneficiário do plano de saúde no qual figurou como dependente até a morte de sua esposa mediante o pagamento da contraprestação pertinente.

Vale ressaltar que não consta no processo, até o momento, qualquer anuência do agravado, por meio de seu curador, ao gozo do Plano de Extensão Assistencial e, diga-se, tendo em vista que sua esposa faleceu em 02 de junho de 2022, quando do ajuizamento da demanda (08.08.2022) não havia se escoado o prazo de remissão. Além disso, constam comprovantes de pagamento, nos autos originários, posteriores ao óbito da titular, confirmando que o recorrido não optou pelo PEA.

Aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da impossibilidade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo quando do falecimento do titular, mesmo após o prazo de remissão, desde que o beneficiário assuma o pagamento das mensalidades. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 3. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. 4. Julgados desta Corte Superior. 5. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.763.464; Proc. 2018/0182507-9; SC; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 08/10/2018; DJE 10/10/2018; Pág. 7466).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Considerando que os fundamentos do acórdão recorrido não foram objeto de impugnação específica nas razões do Recurso Especial, incide à hipótese o óbice da Súmula n. 283/STF. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (RESP 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.596.605; Proc. 2019/0299465-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 22/06/2021; DJE 25/06/2021)

Cumpre registrar, ainda, que na fase em que se encontra a lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que o agravado não ficará isento de pagamentos, continuará a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição do recorrido de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2

Ibidem.
p. 346.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator